Tribunal: TJPA
Processo: 0807448-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807448-48.2024.8.14.0401

APELANTE: RUBENS FONSECA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA

I.

CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado pela prática de dois crimes de ameaça, previstos no artigo 147 do Código Penal, com incidência da agravante do artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

O Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, fixando ainda indenização por danos morais em favor da vítima, no valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo.

3.

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova colhida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelos crimes de ameaça imputados; (ii) saber se é devida a fixação de indenização por danos morais em sentença condenatória criminal, em caso de violência doméstica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e da informante, corroborados por registros de áudio nos autos, foram considerados suficientes para a condenação, sendo prestigiada a palavra da vítima, como autoriza a jurisprudência em casos de violência doméstica.

6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos em ambiente doméstico, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos dos autos, sendo vedado o reexame do conjunto probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

7. Quanto à indenização por danos morais, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal permite a fixação de valor mínimo a título de reparação de dano decorrente do delito, bastando o pedido expresso, ainda que desacompanhado de prova específica, nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ.

8. A fixação do montante em 1⁄2 (meio) salário-mínimo revela-se razoável e proporcional aos fatos apurados.

9. Corrigiu-se, de ofício, a dosimetria da pena, reduzindo-a para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em razão da adequação da fração de aumento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido. Corrigida, de ofício, a pena imposta.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: artigo 155; art. 386, IV; Código Penal, art. 61, II, “f”; art. 147

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023; AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rubens Fonseca Correa, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/Pa, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147 (duas vezes) c/c artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima F. C. d. C.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais (Num. 23632496 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 23632499 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 26067199 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23632479 - Págs. 2 a 3):

Procede a acusação.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e prova oral colhida, além dos áudios contendo as ameaças (Id. 114025757). A autoria é certa. A vítima ao ser ouvida em juízo afirmou que no dia do fato estava na casa da sobrinha de Rubens fazendo trabalhos. Que isso deixou Rubens muito furioso e ele passou a mandar áudios lhe ameaçando, que não recorda exatamente o que ele falou, mas os áudios foram juntados aos autos. Que Rubens é uma pessoa muito violenta e que já chegou a pegar faca para tentar lhe matar. Que atualmente sofre e toma remédios controlados e que quer distância do acuado, pois teme por sua integridade física. Acrescentou que Rubens lhe ameaçava de morte, pois não concordava com o término do relacionamento. Que já foi agredida fisicamente por Rubens, mas não registrava ocorrência por medo e vergonha.

A testemunha Thayana Correa, sobrinha de Rubens, na qualidade de informando, relatou que seu tio é usuário de drogas e tem um relacionamento conturbado dentro de casa. Que no dia dos fatos chamou Fran para fazer faxina em sua casa, quando Rubens ficou sabendo e passou a mandar mensagens exigindo que Fran votasse à sua casa, com ameaças de morte. Que Rubens estava totalmente transtornado e passou a rondar sua casa. Que abrigou Fran durante a noite em sua casa, e ela passou a noite chorando e muito abalada.

O acusado, apesar de intimado, sequer compareceu em audiência para contar a sua versão dos fatos.

Sobre a importância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, decota-se trecho do voto da lavra do eminente Min. Campos Marques "No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas" (STJ, AgRg no AREsp 213796/DF).

Portanto, levando em consideração as declarações da vítima e da testemunha informante, entendo configurado o tipo penal descrito na denúncia, tornando imperiosa a procedência da mesma, no que diz respeito ao crime de ameaça, devendo ser afastada a tese da defesa de insuficiência de provas.

Assim, diante do depoimento da vítima, restou devidamente comprovado nos autos a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

Deve ser reconhecida, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se a mesma e está compatível ao contexto descrito pelo informante, Thayana Correa, sobrinha do réu, ainda, guardar consonância com os áudios constantes na Num.23632443 e 23632444, onde contém as ameaças.

Outrossim, destaco que sendo apta a ameaça a intimidar a ofendida, como
in casu
, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime. (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria ata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 23632479 - Pág. 3):

No que diz respeito ao montante a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que se trata de dano in re ipsa, arbitro o valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo, a título de danos morais. Não há prova de danos materiais.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de 1⁄2 (meio) salário-mínimo da época, não se mostra exacerbada.

Improcedente, pois, é a tese recursal
.

04 –
DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora não tenha sido suscitado, corrijo, de ofício, a pena intermediária do recorrente para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, adequando-a a fração jurisprudencial de aumento, da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP, de 1/6.

Também, a torno definitiva ante à inexistências de causas de aumentou e/ou diminuição de pena.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 08/05/2025